Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710333-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA contra a decisão de ID 151916010 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do pagamento das requisições até o trânsito em julgado da decisão que determinou o pagamento. Afirma, em suma, que houve violação à garantia da razoável duração do processo; que não há necessidade de aguardar a preclusão, uma vez que pretende o pagamento de parcela incontroversa; que há possibilidade de desconto de eventual repetição de indébito em seu contracheque, na hipótese de posterior ressarcimento. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento da execução, sem condicionantes ao pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Sucessivamente, pretende o pagamento do valor incontroverso. Custas recolhidas (ID 44894861). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e estabeleceu parâmetros para o pagamento. De fato, a pendência do transcurso do prazo recursal sobre decisão que decide o índice de correção monetária aplicável à hipótese torna incerto o valor total da dívida. Além da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não há perigo de dano ou resultado útil do processo, sem olvidar que a emissão, em caráter liminar, da ordem de pagamento resultará no esgotamento do objeto do agravo de instrumento. Portanto, competirá ao órgão colegiado deliberar, oportunamente, sobre a questão e decidir se é possível emitir ordem de pagamento na pendência de certificação do decurso do prazo recursal, ante eventual prejuízo reverso. Sobre o valor incontroverso, a Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de pagamento de parcela incontroversa do crédito (artigo 4o, §3o). Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, é legítima, em análise prefacial, a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como correto pela Fazenda Pública, desde que a circunstância não represente fracionamento, uma vez que “a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado para que seja enquadrado como requisição de pequeno valor - RPV (art. 100, §8o, CF/88)”. (Acórdão 1621019, 07197519120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022). Com efeito, é possível, em tese, a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição do requisitório do valor incontroverso, desde que observado o valor total da execução, incluindo-se a quantia que depende de acertamento em função da discussão do índice de correção monetária cabível. Na hipótese, a quantia exequenda é superior a dez salários mínimos, de modo que não é possível fracioná-la para recebimento de parte por meio de precatórios e parte por meio de requisição de pequeno valor. A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano em aguardar o julgamento colegiado. Em outras palavras, não esclareceu a parte agravante em que medida é urgente o imediato pagamento, a justificar o deferimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora